Tribunal: TJBA
Processo: 8035407-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035407-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GIOVANNI ALMEIDA GALLINDO Advogado(s): TAMARA SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: FIORI VEICOLO S.A e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIO OCULTO DETECTADO NO DIA DA RETIRADA. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA DIVERSO DO OBJETO DA LIDE. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO COM CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES OU SUPERIORES AO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR À ESCOLHA DO MODELO DE SUBSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO TJBA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGADA RUPTURA DE CONFIANÇA PARA FINS DE DEFINIÇÃO DO VEÍCULO RESERVA. TUTELA PROVISÓRIA COM FINALIDADE DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando que os réus fornecessem, no prazo de cinco dias, um veículo reserva com características semelhantes ou superiores ao modelo adquirido (Jeep Commander Limited T270, ano/modelo 2024/2025), sob pena de multa diária, até a devolução do bem em perfeitas condições ou sua substituição. O agravante insurge-se contra a decisão ao argumento de que a medida concedida é insuficiente, uma vez que não acolheu seu pleito de substituição por veículo diverso do originalmente adquirido, fundamentando sua pretensão na perda da confiança na integridade do produto, e na quebra da relação de consumo em virtude do vício apresentado no mesmo dia da aquisição e da ausência de solução eficaz. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em definir se, nos termos da legislação consumerista, o consumidor possui o direito de recusar o fornecimento de veículo reserva do mesmo modelo e categoria do originalmente adquirido, exigindo que a substituição provisória ocorra por veículo de outro modelo ou marca, sob a justificativa de abalo na relação de confiança com o produto defeituoso e seus fabricantes. III. Razões de decidir 3. Restou demonstrado que o veículo adquirido (Jeep Commander Limited T270) apresentou vício oculto no mesmo dia da compra, tendo sido imobilizado e desmanchado para reparos complexos, cuja execução extrapolou o prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC. 4. A decisão agravada, ao determinar o fornecimento de veículo reserva com características semelhantes ou superiores ao bem adquirido, observou o devido processo legal e aplicou corretamente os dispositivos do CDC e do CPC. 5. A pretensão do agravante de impor a substituição por veículo diverso, com base em argumento de natureza subjetiva (quebra da confiança), não encontra respaldo jurídico no sistema protetivo consumerista, que visa assegurar ao consumidor produto com funcionalidade equivalente, sem estender-se a preferências pessoais ou emocionais. 6. O CDC, ao tratar do fornecimento de produto substitutivo em sede de tutela de urgência, garante ao consumidor o direito de não ser compelido a aceitar bem de qualidade inferior, mas não lhe assegura o poder de escolha irrestrita do substitutivo. 7. A jurisprudência consolidada do TJBA corrobora o entendimento de que, diante da constatação de vício grave e da necessidade de substituição temporária, o veículo reserva deve ter equivalência técnica com o bem avariado, não sendo legítima a imposição de modelo diverso por simples preferência. 8. O princípio da equivalência funcional deve ser observado, assegurando-se que o consumidor mantenha acesso às mesmas condições de fruição do bem, sem criar obrigação desproporcional ao fornecedor. 9. A alegada urgência não se configura, pois a decisão agravada já garantiu meio adequado de mobilidade ao agravante, inexistindo risco iminente de lesão irreparável. 10. A tutela provisória, de natureza instrumental, visa preservar a efetividade da decisão de mérito e não pode ser utilizada para ampliar subjetivamente o conteúdo da obrigação imposta ao fornecedor. 11. A eventual insatisfação com o modelo de substituição poderá ser examinada no mérito da ação principal, onde será possível discutir, com base em provas robustas, os danos efetivamente experimentados, inclusive a possibilidade de rescisão contratual e indenização. 12. Com o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, resta prejudicado o exame dos Embargos de Declaração interpostos pelo agravante. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O consumidor tem direito ao fornecimento de veículo reserva com características técnicas equivalentes ou superiores ao bem adquirido, nos termos da legislação consumerista. 2. A ruptura de confiança alegada pelo consumidor não autoriza, em sede de tutela provisória, a substituição por veículo de modelo diverso daquele objeto da lide. 3. A substituição provisória deve observar o princípio da equivalência funcional, sem extensão a preferências subjetivas. 4. Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, ficam prejudicados os embargos de declaração anteriormente interpostos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (02)